Tribunal: TJDFT
Processo: 0745401-69.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CUSTAS. NÃO PAGAMENTO. PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL DE DESENVOLVIMENTO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, entendendo pela falta de pressupostos para desenvolvimento processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de extinguir a ação nos casos de não recolhimento das custas e se necessária a intimação pessoal da parte.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recolhimento das custas de ingresso ou complementares constitui pressuposto para o desenvolvimento válido e regular do processo, de modo que o não pagamento impõe a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos moldes do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.
4. A necessidade de intimação pessoal da parte, na forma do § 1o do art. 485 do CPC, se dá somente nos casos de abandono da causa por mais de trinta dias ou quando o processo ficar parado por mais de um ano por negligência das partes, e não pela falta de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Precedentes.
5. Verifica-se que a parte autora é cadastrada no Domicílio Judicial Eletrônico, nos termos da Resolução do CNJ 455/2022, devendo ser considerada devidamente intimada pelo meio eletrônico.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485 e 701.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1763034 de relatoria do Des. Fernando Tavernard da 2a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1711242 de relatoria da Desa. Sandra Reves da 2a Turma Cível do TJDFT.